Tribunal: TJDFT
Processo: 0000134-88.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABANDONO MATERIAL. MENORES DE DEZOITO ANOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL. INADIMPLEMNTO. DOLO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu em relação à suposta prática do crime do artigo 244 do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenar o acusado por abandono material de dois de seus filhos menores de dezoito anos, ante o inadimplemento da prestação alimentícia a que era obrigado por decisão judicial.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
5. In casu, não se verificam provas concretas e robustas do dolo do acusado, em abandonar materialmente as vítimas, no período em que não pagou regularmente a prestação alimentícia a que é obrigado em relação a elas, sem justa causa, retirando da espécie os requisitos necessários à condenação pelo tipo penal de abandono material.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.